Tribunal: TJES
Processo: 5000341-82.2023.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-82.2023.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MURILO DOS REIS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. ACORDO FIRMADO COM UM ÚNICO LITISCONSORTE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RECORRIDOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1)
As obrigações reciprocamente ajustadas no negócio jurídico vinculam apenas as partes, condicionado o recebimento da indenização à renúncia da pretensão contra o banco contraente.

2)
O § 1º do art. 90 do CPC admite que a desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido ocorram de modo parcial.

3)
Havendo expressa menção na minuta de acordo a um dos contratos questionados, a ação deve prosseguir em relação aos demais.

4) Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir os limites subjetivos do acordo extrajudicial e a extensão dos efeitos.

Ao que se depreende,
João Murilo dos Reis
propôs ação anulatória em desfavor de quatro instituições financeiras (Banco Pan S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Banco Santander S/A e Banco C6 Consignado S/A), pretendendo a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados.

Após a citação,
Banco Mercantil S/A
e o recorrente transacionaram (Id. 8381229), ajustando cláusula de renúncia ao direito de ação exclusivamente em desfavor do banco signatário:

1.1. O presente Termo de Acordo tem por objeto a composição amigável do litígio que deu causa ao ajuizamento da Ação AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO LIMINAR., do
processo nº 5000341-82.2023.8.08.0018
, em curso perante o(a) 04 VARA da Comarca de DORES DO RIO PRETO/ES.

1.2. Por meio deste instrumento, e com o cumprimento de todas as obrigações ora assumidas,
o(a) Autor(a) renuncia ao direito material objeto da ação descrita no item 1.1
e a todos os seus desdobramentos e recursos.

1.3. A partir da assinatura do presente Acordo, o(a) Autor(a) autoriza expressamente o Réu a protocolar esse termo de acordo, requerer a sua homologação e a consequente extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

2.1.O Banco Mercantil pagará ao Autor(a) a quantia única e determinada no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), em até 15 (quinze) dias úteis contados do protocolo deste instrumento, devidamente assinado, nos autos do processo descrito no item 1.1, por meio de depósito bancário a ser realizado na conta corrente 451.132-8, agência 3118, Banco Cooperativo do Brasil S.A., de titularidade de Maira Gomes de Oliveira Sociedade Unipessoal de Advocacia, inscrito(a) sob o CNPJ 35.693.294/0001-69, e realizará o
cancelamento do(s) contrato(s) nº: 000016661846
.

2.2. Por meio deste instrumento, e com o cumprimento de todas as obrigações ora assumidas,
o(a) Autor(a) renuncia ao direito material objeto da ação descrita no item 1.1 e a todos os seus desdobramentos e recursos, em relação ao Réu BANCO MERCANTIL S.A, prosseguindo o feito em face do outro corréu
.

2.3. O(A) Autor(a) está de acordo que a quantia descrita no item 2.1 abrange a integralidade dos pedidos formulados em face do Réu, inclusive os honorários contratuais e de sucumbência de seus respectivos advogados, não sendo devido ao Autor(a), ou seus procuradores, qualquer outro valor, além dos aqui estabelecidos, seja a que título for.

[...]

3.3. Realizado o pagamento, na forma da cláusula segunda, o(a) Autor(a) dá ampla e rasa
quitação ao Réu
, para nada mais dele reclamar acerca do objeto das ações mencionadas no item 1.1, dando-se a relação jurídico-processual satisfeita e extinta, na forma da lei”.

Na situação em análise, as obrigações reciprocamente ajustadas vinculam apenas as partes, condicionado o recebimento da indenização à renúncia da pretensão contra o banco contraente.

Cumpre salientar que o § 1º do art. 90 do CPC admite que a desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido ocorram de modo parcial:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1º Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

Nessa ordem de ideias, não é possível supor que a desistência ou renúncia se estenda aos demais réus, haja vista que as cláusulas restritivas mencionam apenas o cancelamento do contrato nº 000016661846.

Evidentemente, a sentença hostilizada comporta reforma, para que a extinção da ação alcance somente os pedidos relacionados ao
Banco Mercantil S/A
, devendo prosseguir o feito em relação aos demais apelados.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento
para reformar parcialmente a
sentença
homologatória e autorizar o prosseguimento da ação em desfavor dos demais réus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões